Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DOS RÉUS. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica a existência de qualquer nulidade posterior à pronúncia.
2. A sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário.
3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não é o caso dos autos.
4. As circunstâncias do crime estão a merecer maior grau de censura, levando-se em consideração que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo, seguidos de coronhadas, socos e chutes na vítima.
5. O acervo probatório colhido nos autos revela que o tipo penal se amolda ao crime de homicídio qualificado tentado, cuja tese foi acolhida pelo Conselho de Sentença, inclusive com a confissão espontânea de um dos réus, confirmada pelo depoimento da vítima e laudo de lesões corporais.
6. Deve ser conservada a redução da reprimenda à fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, considerando o “iter criminis” percorrido, vez que o disparo atingiu região de alta letalidade, na região parietal do crânio, apenas não alcançando o seu intento pelo imediato socorro à vítima.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.